Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Furtos qualificados mediante fraude e concurso de pessoas. Coação no curso do processo. Provas. Crime impossível. Pena. Tentativa. Fração.
1 – Se os réus são identificados a partir dos veículos usados nos crimes, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, não é caso de absolvição por falta de provas.
2 – O fato de a operadora do cartão de crédito não autorizar a compra o cartão não torna o crime impossível. O meio empregado não é absolutamente impróprio, tanto que em outros estabelecimentos a subtração se consumou. Sendo eficaz o meio empregado e não autorizada a subtração, configura-se a tentativa.
3 - As vítimas, após receberem mensagens intimidadoras do réu - por whatsapp, por áudio enviado por amigo do réu e por pessoa que se passava por advogada do réu -, compareceram novamente perante a autoridade policial para alterarem os depoimentos, o que demonstra que, de fato, elas sofreram coação no curso do processo.
4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram sua ação interrompida próximo da consumação – já tinham escolhido as mercadorias e estavam no caixa passando o cartão bancário da vítima, não sendo autorizada a transação pela operadora –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
6 – Apelações não providas.